Tribunal: TJDFT
Processo: 0721672-45.2019.8.07.0015
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. DEVIDO. TERMO INICIAL.
1. Nos termos do artigo 60 da Lei no 8.213/1991, a data inicial de concessão do benefício de auxílio-doença acidentário é o décimo sexto dia de afastamento de atividade e enquanto o beneficiário permanecer incapaz.
2. Recurso provido.